Tribunal: STF
Processo: ARE 1601898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Diferencial de alíquota (Difal). Edição de lei complementar geral. Validade de leis estaduais anteriores. Eficácia condicionada. Portal nacional do Difal. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Interposição pelo permissivo da alínea “d”. Inviabilidade. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão manteve a denegação de mandado de segurança que buscava o não recolhimento de ICMS sobre o Diferencial de Alíquota (Difal).
2.  A parte agravante sustenta a inexigibilidade do ICMS-Difal, alegando que a lei estadual que o prevê não se baseia na Lei Complementar nº 190, de 2022, e que a insuficiência do Portal Nacional do Difal impede a cobrança do tributo.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a segurança, entendendo que a não disponibilização do Portal Difal não obsta a obrigação tributária e que a Lei estadual nº 17.470, de 2021, embora editada antes da Lei Complementar nº 190, de 2022, teve sua eficácia condicionada à publicação desta última, respeitando o princípio da anterioridade, sendo a cobrança possível a partir de 2023. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem com base no enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e na inviabilidade de interposição pelo permissivo da alínea “d”.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a lei estadual que institui o ICMS-Difal, editada antes da Lei Complementar federal que regulamenta a matéria, é válida e pode fundamentar a cobrança do tributo; (ii) saber se a regularidade ou insuficiência do Portal Nacional do Difal afeta a cobrança do tributo; e (iii) saber se é cabível o recurso pelo permissivo da alínea “d”. 
III. Razões de decidir
5.  O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a questão da validade de leis estaduais editadas antes da vigência de lei complementar federal sobre a matéria, estabelecendo que tais leis são válidas, mas seus efeitos ficam suspensos até a entrada em vigor da lei complementar.
6.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema RG nº 1.094 e aplicada ao Tema RG nº 1.093, reconhece que leis estaduais que preveem o ICMS-Difal, editadas após a Emenda Constitucional nº 87, de 2015, e antes da Lei Complementar nº 190, de 2022, são válidas, mas só produzem efeitos a partir da vigência da lei complementar, observados os princípios da anterioridade.
7. A análise da regularidade do Portal Nacional do Difal, para verificar se atende ao art. 24-A da Lei Complementar nº 87, de 1996, incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu.
9. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10.  Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 5º, incs. II, XXXV, LIV, LV, 37, 93, inc. IX, 146, incs. I, III, 150, incs. I, III, als. “b”, “c”, 155, § 2º, XII; EC nº 33, de 2001; EC nº 87, de 2015; LC nº 87, de 1996, art. 24-A; LC nº 114, de 2002; LC nº 190, de 2022; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; Lei estadual nº 17.470, de 2021; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF; enunciado nº 280 da Súmula do STF; enunciado nº 512 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019-DF, Tema RG nº 1.093; STF, RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020; STF, RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018; STF, RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2017; STF, RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025; STF, RE nº 1.527.727-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/02/2025; STF, RE nº 1.577.610-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação Cível Tributário Mandado de segurança Pretensão de não recolhimento de crédito fiscal decorrente da cobrança de ICMS sobre DIFAL oriundos de venda de mercadorias a contribuintes não estabelecidos no Estado de São Paulo enquanto não implementado adequadamente o Portal Difal e editada nova Lei Estadual - Segurança denegada Remessa Necessária suscitada e Recurso de apelação pela empresa impetrante Desprovimento de rigor. 
1. Remessa Necessária não conhecida por se tratar de Sentença denegatória da Segurança. 
2. Preliminar de nulidade da Sentença por suposta falta de fundamentação Inocorrência A nobre Magistrada sentenciante expôs adequada motivação e fundamentação que redundaram na denegação da Segurança, apreciando todas as argumentações das partes - Sentença sucinta não se confunde com Sentença omissa, única hipótese que acarretaria sua nulidade Precedentes da Corte e do C. STJ. 
Do Mérito 
2. Não viceja a pretensão da empresa impetrante De um lado, inexiste amparo legal para a condição de prévia implantação do dito Portal Difal posto que este consiste em ferramenta voltada à simplificação do procedimento, reunindo as informações necessárias para a apuração e o recolhimento do imposto - A eventual não disponibilização não obsta o adimplemento da obrigação tributária - Esta a inteligência que emerge do art. 24-A e seus incisos da Lei Complementar nº 190/2022 Precedentes da Corte. 
3. De outro lado, não se há falar em necessidade da edição de uma nova Lei no âmbito do Estado de São Paulo - Lei Complementar federal já editada e que se presta a regulamentar a exigência tributária - Lei Estadual nº 17.470/2021 que passou a ter eficácia após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, observando o princípio da anterioridade - Aplicação do entendimento havido no julgamento conjunto do RE nº 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF - LC 190/2022 publicada apenas em 05/01/2022 Em razão do princípio da anterioridade (art. 150, III, "b" e "c", da CF), possível concluir, no caso, que a cobrança só poderá se dar a partir do exercício de 2023 - Precedentes da Câmara e desta E. Corte. Sentença mantida - Preliminar rejeitada e Apelação desprovida.” (e-doc. 155; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 171).

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, caput; 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; 37, caput; 146, incs. I e III; 150, inc. I; e 155, § 2º, inc. XII; todos da Constituição da República. 

3.1. Afirma que o ICMS-Difal é inexigível quando a lei estadual que o prevê não tem como base de regulamentação a Lei Complementar nº 190, de 2022. Aduz inexistir base legal para a cobrança do ICMS-Difal no Estado de São Paulo. Argumenta que a insuficiência do Portal Nacional impossibilita a cobrança do tributo (e-doc. 177).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso, sob o fundamento da incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF, bem como pela inviabilidade de interposição pelo permissivo da alínea “d”.

5. A parte agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, bem como revisita os argumentos apresentados quando da interposição do recurso extraordinário (e-doc. 202).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“A Segurança almejada pela empresa impetrante é voltada para lhe assegurar não ser obrigada a “recolher o DIFAL ao ESTADO DE SÃO PAULO, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado de São Paulo (já ocorridas ou que venham a ocorrer)” até que sejam atendidos dois requisitos, a saber: a) “a disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL” e b) “a vigência de uma nova lei estadual em São Paulo instituindo a cobrança do DIFAL no Estado”. 
De proêmio, não prospera a insurgência no que toca à necessidade de prévia disponibilização de ferramenta de apuração centralizada e de emissão de Guia DIFAL no Portal Difal. 
E isto porque, a lei não estabelece tal como pré-condição, sem qualquer efeito sob o fato gerador do tributo. 
Em verdade, o dito Portal Difal consiste em ferramenta voltada à simplificação do procedimento, reunindo as informações necessárias para a apuração e o recolhimento do imposto. A eventual não disponibilização não obsta o adimplemento da obrigação tributária. 
Esta a inteligência que emerge do art. 24-A e seus incisos da Lei Complementar nº 190/2022.
(...)
De outro lado, também sem razão a empresa impetrante no que toca à aventada necessidade de vigência de uma nova lei estadual em São Paulo instituindo acobrança do DIFAL no Estado. 
Sobre a questão, tem-se que a autorização para criar o tributo se deu pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo que a instituição do tributo pelo Estado de São Paulo ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Estadual nº 17.470/2021, em 13 de dezembro de 2021. 
Saliente-se que a questão já foi analisada pelo Eg. STF no RE nº 1287019/DF, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob o Tema nº 1.093, fixando a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
Assim ocorrendo, verifica-se que, mesmo diante de existência de Lei Estadual que regulamentava a cobrança do imposto, sujeitava-se seus efeitos à edição de Lei Complementar Federal que dispusesse regras gerais sobre a matéria, o que somente veio a ocorrer com a publicação da Lei Complementar nº 190, em 04 de janeiro de 2022.
Como cediço, somente a partir da vigência da Lei Complementar mencionada, a Lei Estadual nº 17.470/2021 poderia surtir efeitos jurídicos, desde que, à evidência, respeitados os princípios de anterioridade anual e nonagesimal, por força do que expressamente dispõe o art. 150, III, "b" e "c" da Constituição Federal.
(...)
Deste modo, no caso ora em apreço, inexiste óbice à cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 17.470/2021 desde que observados os princípios de anterioridade legal e nonagesimal previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Carta Magna.” (e-doc. 155, p. 7-14; grifos no original).

7. Quanto à discussão sobre a validade da lei estadual, por ter sido editada antes da vigência da lei complementar federal, para o exercício da exação discutida, essa foi pacificada no julgamento do RE nº 1.221.330-RG/SP, leading case do Tema RG nº 1.094, mesma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da EC nº 33, de 2001.

8. Cabe destacar as teses firmadas no referido julgamento:

“I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”
(RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020).

9. É bem de ver que, mesmo antes do estabelecimento da mencionada tese, o STF tinha jurisprudência na mesma linha:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...).”
(RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 28/05/2018).

“Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 11/06/2018).

10. Nesse contexto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e não merece reforma.

11. Quanto à regularidade do Portal Nacional do Difal, o acolhimento das alegações da parte recorrente demandaria a reinterpretação do quadro fático-probatório e reanálise das normas infraconstitucionais referentes ao tema, providências inviáveis em sede extraordinária. Atraída a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.”
    (RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(RE nº 1.527.727-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 26/02/2025).

13. Do mesmo modo já decidiu a Segunda Turma desta Corte no tocante à legislação ora impugnada:

“EMENTA Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Estadual nº 17.470/21, editada na vigência da EC nº 87/15 mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia reconhecido a validade da Lei Estadual nº 17.470/21, que trata do ICMS-Difal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular ser desnecessário editar nova lei estadual após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(RE 1.577.610-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026; grifos acrescidos).

14. Por fim, ressalto que a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu.

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator